Tribunal: STF
Processo: HC 227193
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE ANALISOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Igor Costa Alves, advogado, em benefício de Augusto Oliveira, contra decisão que, em 14.4.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.438/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “No presente recurso, sustenta a defesa, mais uma vez, a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, em razão da falta de fundamentação, uma vez que deixou de examinar a tese defensiva de ausência de justa causa para a ação penal. 



    Requer, ao final, seja declarada a nulidade da decisão de recebimento da denúncia pós-apresentação da resposta à acusação (decisão de saneamento), determinando-se que se profira nova decisão a abordar, ainda que de forma não exauriente e superficial, a falta de justa causa para a ação penal. 



    Com vista dos autos, opinou o Ministério Público Federal "pelo não provimento do recurso" (e-STJ fls. 991/996). É o relatório. Decido. A defesa se insurge contra a alegada falta de fundamentação da decisão que confirmou o recebimento da denúncia.



    O argumento defensivo se sustenta no suposto caráter genérico da decisão, que não teria examinado as teses defensivas apontadas em sede de resposta à acusação e na ausência de enfrentamento da tese de ausência de justa causa para a ação penal. 



    A nova configuração dada pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 396 do Código de Processo Penal passou a prever a possibilidade de uma primeira intervenção do acusado no processo logo após o recebimento da peça acusatória. Essa intervenção é feita por escrito, no prazo de dez dias e permite que sejam alegadas quaisquer matérias suscetíveis de influir no mérito da causa. A defesa pode apresentar documentos e especificar as provas que deseja produzir no curso da instrução.



    Apesar da amplitude de matérias que podem, eventualmente, serem apresentadas nesse momento processual, a decisão que analisa a resposta para confirmar ou não o prosseguimento do processo criminal tem caráter mais restrito, devendo o juiz verificar somente se há uma das hipóteses de absolvição sumária, devendo os demais temas e alegações sujeitos ao exame por ocasião da sentença, após o desenrolar a dialética processual. 



    Assim, caso não constate, de plano, a presença de causa ensejadora de absolvição sumária, revelada pela presença de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, de atipicidade da conduta ou de extinção da punibilidade, o magistrado deve determinar o prosseguimento do processo, deixando de absolver sumariamente o réu. Em outras palavras, "para a absolvição sumária, é necessário que exista prova que conduza a um juízo de certeza acerca da presença dessas hipóteses. 



    Havendo dúvida, o juiz não deverá absolver sumariamente, mas, sim, prosseguir com o processo a fim de que, em juízo, a prova necessária possa ser produzida" (SANTOS, Leandro Galluzzi dos. As reformas no processo penal. As novas Leis de 2008 e os projetos de reforma. Coordenação: Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 326). 



    Diante dessa nova sistemática processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento antecipado e prematuro da causa.



    (...)



    No caso, o juiz de primeiro grau concluiu que não estão presentes nenhuma das causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Portanto, a análise de ausência de justa causa foi sim realizada pelo magistrado, de forma sucinta, ao afastar a possibilidade de absolvição sumária. Veja-se, no ponto, o que disse o Magistrado de primeiro grau (e-STJ fl. 876): 



    Quanto ao pedido da defesa pela absolvição sumária do acusado, necessária a análise judicial de que trata o art. 397 do CPP. Em cognição superficial do que foi produzido nos autos até o momento, compreendo a impossibilidade de absolvição sumária do acusado, porque ausentes quaisquer das hipóteses prevista no citado dispositivo e afastadas as preliminares aventadas.



    Cumpre ressaltar que não se pode ampliar muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de invasão da seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. 



    Assim, não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (e-doc. 11).



    2. O impetrante alega que “o único objeto do presente writ, impetrado nesse e. Supremo Tribunal Federal, é o sobrestamento da audiência de instrução da Ação Penal 5594904 -71.2021.8.09.0044/TJGO, sem prejuízo de análise de concessão de ordem mais abrangente de ofício, diante da patente ilegalidade a seguir delineada” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “no writ impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás desenvolve-se apenas uma tese, qual seja, a de nulidade da decisão de recebimento da denúncia pós -resposta à acusação (decisão saneadora), pois esta, à toda evidência, não analisou, sequer superficialmente, a falta de justa causa para os crimes denunciados, tese que havia sido expressamente apresentada em sede de resposta à acusação” (fls. 1-2, e-doc. 1). 



    Afirma que a decisão recorrida “superou o entendimento do Tribunal de Goiás, que havia entendido que a falta de justa causa levantada em Resposta à Acusação havia sido enfrentada ainda que de forma suscinta” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “diferente do que fundamentou o ato coator, o juiz da ação penal deve, sim, manifestar-se sobre a tese de ausência de justa causa levantada pelo denunciado em sua Resposta à Acusação, e não apenas sobre as causas de absolvição sumária (...) porque, graças ao advento da Lei n.º 11.719/08, entre as causas legais de rejeição da denúncia está a falta de justa causa para a ação penal (...)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Destaca que “[n]o caso em apreço, em sede de Resposta à Acusação, o ora paciente apontou a falta de justa causa (materialidade e indícios de autoria) para a ação penal(doc. 3):



d) Quanto à materialidade, requer-se a desconsideração dos indícios anexados aos autos sem indicaçãomínima de autoria ou qualquer registro de que as informações contidas partiram de algum objeto de propriedade do réu, ante a ausência de qualquer laudo de avaliação pela Polícia e Ministério Público” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assegura que “o prejuízo ao ora paciente é evidente, pois, em que pese o interrogatório do réu esteja marcado para 8/5/2023 (doc. 5), ainda não se sabe “o campo em que irá se desenvolver a defesa do acusado, já ciente, então, do caminho percorrido na formação da opinio delicti” (trecho da doutrina acima destacada)” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “...



    • Seja, em tempo, concedida a liminar de sobrestamento do ato da audiência de instrução, marcado para 8/5/2023, na Ação Penal 5594904-71.2021.8.09.0044/TJGO. 



    • Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus para confirmar a liminar. 



    • A concessão de ofício da ordem de Habeas Corpus para que se declarar a nulidade da decisão de recebimento da denúncia – ou decisão saneadora –, por não ter analisado, sequer superficialmente, a tese de justa causa levantada em Resposta à Acusação, e a consequente determinação de regresso da Ação Penal 5594904-71.2021.8.09.0044/TJGO a tal fase processual” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



     3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.438/GO. O objeto desse recurso é a denegação do Habeas Corpus n. º 5740778-53.2022.8.09.0044 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, Relator o Desembargador Vicente Lopes da Rocha Júnior.



    Esta a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, FURTO SIMPLES E CRIME AMBIENTAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. Tendo magistrado, ainda que forma sucinta, refutado as teses defensivas apresentadas na resposta acusação, dando prosseguimento a ação penal, nos termos dos arts. 395 e 396, ambos do CPP, descabe se falar em ilegalidade. 2. Julgamento concomitante dos Embargos de Declaração contra decisão liminar e o mérito do Habeas Corpus. 3. Habeas corpus conhecido e denegado. Embargos de Declaração prejudicado (fl. 3, e-doc. 2).



    4. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 221246 AgR,de minha relatoria, DJe 17.11.2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.438/GO, em 14.4.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que “não se pode ampliar muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de invasão da seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento”.



    Por esta razão, concluiu, “não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita” (fl. 6, e-doc. 11).



    6. Ao afastar a alegação da nulidade da denúncia, o Tribunal goiano assentou:



    “Extrai-se dos autos que, foi oferecida denúncia imputando ao paciente as condutas descritas no art. 55, §4°, I do Código Penal, artigo 155, caput, do Código Penal e no artigo 32, §1°-A e §2° da Lei n° 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 27/03/2021, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) bolsinha contendo vários remédios e vários documentos pertencentes à vítima Raimunda Antunes de Oliveira, além de ter, no dia 30/03/2021, subtraído 5 (cinco) cachorros, pertencente à mesma pessoa, provocando a morte dos animais, mutilando-os. 



    Recebida a inicial (mov. 37, autos nº 5594904-71 ) e apresentada a resposta à acusação (mov. 73, autos nº 5594904-71), foi proferida decisão confirmatória da denúncia, com fundamento no art. 397, do Código de Processo Penal, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 02/02/2023 (mov. 125). 



    O art. 395, do Código de Processo Penal, permite a rejeição da inicial quando verificada a ausência de justa causa para o exercício da ação penal ou seu recebimento, caso em que será determinada a citação do acusado para responder à acusação, conforme artigo 396 do CPP. 



    Nessa fase processual (CPP, art. 397), embora não se admita a instauração de processos temerários, despidos de qualquer sustentáculo probatório, o grau probatório exigível em relação à autoria delitiva não é de certeza, mas de probabilidade ou de relevante possibilidade. 



    De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “Na decisão relacionada ao art. 396-A do CPP, o juiz deve ater-se à admissibilidade da imputação. Por isso, à exceção das hipóteses de absolvição sumária, o ato judicial não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação prematura de um exame que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.” (AgRg no HC 747709 / SP, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 28/06/2022, Dje de 30/06/2022).



    (...)



    Portanto, salvo se houver viabilidade do acolhimento de alegações relacionadas aos arts. 395 e 397, ambos do Código de Processo Penal, a motivação judicial não poderá aprofundar outras questões sobre o mérito da ação penal, as quais demandam a instrução criminal para serem resolvidas. 



    No caso, o juiz manifestou-se resumidamente, sobre as matérias lançadas pela defesa na resposta à acusação, nos seguintes termos: 



    “para a adequação do referido tipo penal deve ser demonstrado que os bens subtraídos (apontados na inicial acusatória como sendo: R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) bolsinha contendo remédios e documentos da vítima) eram de propriedade comum dos co-herdeiros. Tal condição, ao menos no presente momento processual, não restou demonstrada de forma inequívoca para a extinção prematura do feito. Assim, tenho como necessário o desenvolver da instrução processual para a devida apreciação do pleito defensivo. Sobre o pedido de exclusão do concurso material, tenho que tal pedido só poderá ser apreciado na fase dosimétrica.” 



    Desse modo, a fundamentação adotada pelo magistrado para receber a denúncia e refutar as teses defensivas, está em consonância com a jurisprudência Superior” (fls. 6-7, e-doc. 2).



     Como destacado pelo tribunal de origem, o juiz decidiu fundamentadamente, assentando “a impossibilidade de absolvição sumária do acusado, porque ausentes quaisquer das hipóteses previstas no citado dispositivo e afastadas as preliminares aventadas”.



    Destaque-se que a decisão do juízo de primeiro grau examinou toda a matéria suscitada pela defesa em resposta à acusação, que foi apresentada àquele juízo nos seguintes termos:



    “PEDIDOS



    a) PRELIMINARMENTE, a desclassificação do delito do art. 155, § 1º, ante a tipificação inadequada, bem como sua submissão ao crivo da decadência e da retratação, com a consequente absolvição sumária do agente, na forma do art. 397, III e IV;



    b) Ainda, em sede de PRELIMINAR, a exclusão do concurso material pretendido, considerando a ausência de elemento objetivo e subjetivo do crime do art. 155 do CP.



    c) NO MÉRITO, a retificação dos acusados, para que façam constar como réus da ação penal, quanto ao delito de maus tratos, o Sr. GABRIEL DE FARO MELO e Sr. MANOEL RIBEIRO DA SILVA, diante da existência de dúvidas quanto a suposta autoria do delito;



    d) Quanto à materialidade, requer-se a desconsideração dos indícios anexados aos autos sem indicaçãomínima de autoria ou qualquer registro de que as informações contidas partiram de algum objeto de propriedade do réu, ante a ausência de qualquer laudo de avaliação pela Polícia e Ministério Público.



    e) Requer-se, ainda, o acolhimento da perícia técnica colacionada aos autos, que comprovam que a voz emitida nos áudios são são do réu, tampouco partiu de algum bem de sua titularidade;



    f) O reconhecimento do principio in dubio pro reo, ante as dúvidas no que toca a autoria e materialidade do delito, devendo o réu ser absolvido, na forma do art. 386, VIII, do CPP” (fl. 14, e-doc. 3).



    A matéria apontada pelo impetrante como geradora da nulidade consta do ítem “d” dos seus pedidos, na parte relativa ao mérito, e foi devidamente enfrentada na decisão impugnada quando se afirmou que, para a desclassificação do crime de furto deveria ser demonstrado que os bens subtraídos eram de propriedade comum, para o que seria “necessário o desenvolver da instrução processual para a devida apreciação do pleito defensivo” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente em que “[a] fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação do ato” (HC nº 111.127/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/5/13).



    Neste sentido, por exemplo:



    “não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC nº 120.267/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 2/4/14).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Suposta prática do crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9º, do CP. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Alegação de falta de exame das teses alusivas à ausência de justa causa e absolvição sumária. Não ocorrência. Decisão que considerou tratar-se de questões atinentes ao mérito da causa. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Agravo não provido” (HC 206338-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022)



    Assim, quando o juízo de primeiro grau afirmou que “[e]m cognição superficial do que foi produzido nos autos até o momento, compreend[ia] a impossibilidade de absolvição sumária do acusado, porque ausentes quaisquer das hipóteses previstas no citado dispositivo e afastadas as preliminares aventadas”, realizou a análise necessária e possível, naquela fase do processo, não advindo daí qualquer prejuízo ou risco de dano irreparável para o exercício da defesa, que pudesse importar em determinação do sobrestamento da realização da continuação de audiência de instrução. Essa é que viabilizará o conhecimento da matéria suscitada pelo paciente em sua resposta à acusação.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora